Tribunal: TJPA
Processo: 0001747-36.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001747-36.2020.8.14.0028

APELANTE: EWERTON WESLEY SILVA LEMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA EM RELAÇÃO AO ESTELIONATO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de EWERTON WESLEY SILVA LEMOS contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática dos crimes de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A pena foi fixada em 3 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 18 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a redução da pena e o afastamento da pena de multa por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de estelionato tentado; (ii) verificar se há insuficiência de provas para absolver o apelante pelo crime de uso de documento falso; (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena e a exclusão da pena de multa em razão de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é reconhecida quanto ao crime de estelionato tentado, pois entre o recebimento da denúncia (09/04/2020) e a publicação da sentença (29/07/2024) transcorreu prazo superior a 3 anos, sendo a pena concretizada inferior a 1 ano, nos termos do art. 109, VI, do CP, não havendo recurso da acusação.

A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso estão comprovadas por meio do documento falsificado apreendido — identidade com dados de terceiro, mas com a foto do apelante —, bem como pela confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos de testemunhas presenciais e dos policiais que efetuaram a prisão.

O dolo é evidenciado pela conduta consciente do réu ao utilizar documento sabidamente falso com o fim de obter vantagem ilícita, demonstrando clara intenção fraudulenta. A confissão em juízo, quando amparada por outras provas, é elemento robusto de convicção.

A alegação de fragilidade probatória não se sustenta diante do conjunto harmônico de provas que comprovam a prática delitiva. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando ausente dúvida razoável.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada conforme o critério trifásico previsto no art. 68 do CP, com fundamentação adequada e proporcional às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A pena fixada não excede os limites legais e não se mostra desproporcional.

A pena de multa é prevista como sanção penal obrigatória, sendo inaplicável sua exclusão por alegada hipossuficiência econômica do réu. Eventual análise da impossibilidade de pagamento compete ao juízo da execução penal. Ademais, a multa foi fixada no mínimo legal (art. 49, §1º, do CP), não havendo ilegalidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para declarar extinta a punibilidade pela prescrição do crime de estelionato tentado. Mantida a condenação pelo crime de uso de documento falso.

Tese de julgamento
:

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício quando presentes os requisitos legais, inclusive em grau de apelação.

A confissão judicial corroborada por provas testemunhais e documentais é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de uso de documento falso.

A pena de multa, como sanção penal cumulativa e obrigatória, não pode ser afastada com base na hipossuficiência financeira do condenado, cabendo ao juízo da execução a eventual análise da impossibilidade de pagamento.

A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico legal, sendo válida quando devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 14, II; 17; 49; 59; 60; 68; 69; 109, VI; 171; 304; CPP, arts. 61, 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 00015448420198140133, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 00033442220198140401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 11.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, declarando extinção da punibilidade do crime de estelionato e negando provimento em relação a alteração da condenação do crime de uso de documento falso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor de EWERTON WESLEY SILVA LEMOS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

O juízo
a quo
condenou o réu como incurso nas sanções do art. 171, caput, c/c o art. 14, II (estelionato tentado), e do art. 304, caput (uso de documento falso), em concurso material (art. 69), todos do Código Penal. Foi-lhe imposta a pena definitiva de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, requerendo a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil para sustentar o decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, por entendê-la exacerbada e o afastamento da pena de multa, em razão da sua hipossuficiência econômica.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso. Aduz que a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas, notadamente pela confissão do réu, pelos depoimentos testemunhais e pela prova documental, que evidenciam o dolo de obter vantagem ilícita mediante o uso de documento falso. Sustenta, ainda, a correção da dosimetria penal e a impossibilidade legal de isenção da pena de multa, cuja análise de pagamento compete ao Juízo da Execução Penal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, emitiu parecer pelo conhecimento e total improvimento do apelo, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto a admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto a prescrição do crime de estelionato

Preliminarmente, antes de analisar o mérito recursal, cabe verificar a ocorrência de extinção da punibilidade (Art.61 do CPP)
A prescrição da pretensão punitiva na espécie retroativa conta-se da data da publicação da sentença à data do recebimento da denúncia, com base na pena da condenação e desde que a acusação não tenha apelado.

O acusado foi condenado pelo delito
de estelionato
(art.171 do CP), à pena privativa de liberdade de 8 meses e 12 dias de reclusão mais 7 dias-multa através da sentença publicada em 29/07/2024 (IDNum. 22335804) sem interposição de recurso da acusação, tendo a denúncia sido recebida em 09/04/2020

(ID 22335755 - Pág. 5).

O prazo prescricional para condenações inferiores a 1 ano é de 3 anos, conforme previsto no art. 109, VI do CP.

Assim, verifico que entre a data da denúncia e a data da publicação da sentença, transcorreu o interregno superior a 3 anos, ensejando na incidência da prescrição, causando a extinção da punibilidade em relação ao crime de estelionato.

III) Quanto ao crime de uso de documento falso

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

O cerne da pretensão versa acerca da insuficiência de provas, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil para sustentar o decreto condenatório e,subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, por entendê-la exacerbada e o afastamento da pena de multa, em razão da sua hipossuficiência econômica.

O art. 155 do CPPB é categórico ao dispor que “(...) o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, o bom doutrinado Professor Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

O crime de uso de documento falso, tipificado no artigo 304 do Código Penal Brasileiro, consiste na conduta de fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302 (documentos públicos ou particulares, ideológica ou materialmente falsos).

No caso em questão, a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 304 do Código Penal restaram inequivocamente comprovadas nos autos, não merecendo prosperar a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no documento de identidade falsificado em nome de terceiro, mas com a fotografia do apelante, que foi devidamente apreendido e acostado ao processo. Tal documento foi o instrumento utilizado pelo réu na tentativa de ludibriar a empresa vítima e obter para si vantagem ilícita.

A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelante. Em que pese o direito ao contraditório e à ampla defesa, o conjunto probatório é robusto e harmônico em apontá-lo como o autor do delito.

O próprio réu, EWERTON WESLEY SILVA LEMOS, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva. Admitiu ter se dirigido à concessionária portando o documento espúrio com o fito de realizar a aquisição de um veículo. Embora tenha alegado ter sido "contratado" para tal fim, sua confissão estabelece, de forma inequívoca, que ele, de maneira livre e consciente, fez uso do documento sabidamente falso.

A confissão judicial, quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, constitui forte elemento de convicção. E, na hipótese, ela é integralmente respaldada pelos depoimentos coesos e seguros prestados em juízo pela representante da empresa vítima e pelas testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Todos confirmaram que o apelante se apresentou na concessionária, utilizou-se da identidade falsa para dar início aos trâmites do financiamento e, posteriormente, retornou ao local para buscar o veículo, momento em que foi detido.

O elemento subjetivo do tipo, o dolo, é evidente na conduta do agente. O apelante tinha plena ciência da falsidade do documento de identidade e, ainda assim, o utilizou como se fosse autêntico, com o claro propósito de se passar por outra pessoa para viabilizar a aprovação de crédito e a compra do automóvel. A finalidade de obter vantagem ilícita, embora configure o crime de estelionato, demonstra a consciência e a vontade de empregar o meio fraudulento, qual seja, o documento falso.

Destarte, a tese de fragilidade probatória levantada pela defesa se mostra isolada e divorciada dos autos. As provas são contundentes e não deixam margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Comprovadas, portanto, a materialidade, a autoria e o dolo, a manutenção do decreto condenatório pela prática do crime de uso de documento falso é medida que se impõe.

No que pertine a segunda pretensão recursal, o apelante genericamente pede a fixação da pena no mínimo legal.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

No caso dos autos, nota-se que o juízo a quo fixou a pena de maneira escorreita, fundamentada e proporcional, adotando corretamente o critério trifásico, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, a defesa pleiteia a dispensa da pena de multa, alegando que o réu é hipossuficiente.

A multa é uma espécie de pena (Art. 5, XLVI Cf/88), tendo natureza de prestação pecuniária, sendo que no caso do art.155 do CPB é um preceito secundário do tipo incriminador e um imperativo legal, por isso a condição econômico-financeira acusado não enseja a exclusão da responsabilidade penal, conforme jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)- AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1 . A materialidade do crime restou comprovada no laudo definitivo ID. 8135049, 80 (oitenta) embalagens plásticas transparentes, amarradas com pedaços de linha de costura azul, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 84,4g (oitenta e quatro gramas e quatro decigramas); 14 (quatorze) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico verde, amarradas com pedaços de linha de costura verde, apresentando um peso total de 14,0g (quatorze gramas); 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 45,3g (quarenta e cinco gramas e três decigramas); 01 (um) saco plástico verde, acondicionando erva seca, apresentando um peso bruto de 25,6g (vinte e cinco gramas e seis decigramas), cuja análise teve resultado positivo para a substância química, popularmente conhecida como cocaína. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos testemunhais de policiais que participaram das diligências que prenderam os acusados em flagrante. JOSÉ JAILSON SILVA DAS MERCÊS: DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO (ART . 28 DA LEI 11.343/06)- IMPOSSIBILIDADE. 2. Verifica-se que as provas produzidas mediante análise das substâncias apreendidas que comprovam a materialidade e ainda demais elementos que evidenciam a autoria delitiva ao tráfico de drogas, inviável a tese de uso próprio . CLEMILTON PAULINO DA SILVA: CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA- PROVIMENTO. 3. Considerando que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico de drogas (5 anos de reclusão) e que na fase intermediária não incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena resultante da diminuição de 2/3 (dois terços) do quantum de 5 (cinco) anos inicialmente fixado é de 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão. DISPENSA DA PENA DE MULTA DE FIXAÇÃO NO MINIMO- HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA- INVIABILIDADE . 4
. A dispensa da pena de multa não é viável, uma vez que se trata de uma sanção penal obrigatória, cuja isenção iria de encontro ao princípio constitucional da legalidade
. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO: Diante da pena in concreto (1 ano e 8 meses) fixada para -person">-person">Clemilton Paulino da Silva, observa-se que esta prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB . Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (05/11/2019) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente. Recurso conhecido e improvido para José Jailson silva das mercês e Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante -person">-person">Clemilton Paulino da Silva. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, Recurso conhecido e improvido para José Jailson silva das Mercês e Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante -person">-person">Clemilton Paulino da Silva, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma . Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00015448420198140133 21677935, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART . 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO .I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edivaldo de Castro Aleixo contra sentença que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006). A defesa alega insuficiência probatória, requerendo a absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a dispensa da pena de multa .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se o crime deve ser desclassificado para o delito de posse de droga para uso pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de dispensa da pena de multa.III . RAZÕES DE DECIDIR.3. A materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão, laudos toxicológicos e outras provas documentais, que evidenciam a natureza entorpecente das substâncias encontradas com o acusado. 4. A autoria do delito é demonstrada por depoimentos testemunhais, especialmente os dos policiais responsáveis pela apreensão, que relataram que o acusado foi encontrado com substâncias ilícitas fracionadas em quantidades típicas para o tráfico .5. As circunstâncias da apreensão, como o local de flagrante (em local conhecido por área de tráfico, o acusado ao avistar a polícia tentou fugir mas foi impedido pelos policiais que realizaram a abordagem e encontraram porções fracionadas de drogas em sua posse, além de localizarem mais drogas fracionadas e escondidas em sua residência) e o acondicionamento das substâncias, corroboram a intenção de mercancia, afastando a hipótese de uso pessoal.6. Conforme precedentes do STJ, não apenas a quantidade de drogas, mas também o contexto e as circunstâncias da apreensão são fatores determinantes para caracterizar o tráfico de drogas, não cabendo a desclassificação para uso pessoal .7.
A alegação de hipossuficiência financeira para dispensa da multa é rejeitada, pois a pena de multa está prevista na legislação como sanção cumulativa e obrigatória ao delito de tráfico de drogas, sem margem para dispensa.
IV. DISPOSITIVO E TESE8 . Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006) se comprovam por provas documentais e testemunhais, inclusive depoimentos de policiais.2. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e fracionamento, além das circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para afastar a tese de uso pessoal e confirmar a prática do tráfico de drogas.3 . Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: "nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762 .132/SP, relator Ministro ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).4. A pena de multa é cumulativa e obrigatória, não sendo possível sua dispensa com base em alegações de hipossuficiência financeira.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .343/2006, art. 33, caput; art. 28, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n . 762.132/SP, Rel. Min. ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 14.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 870 .666/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19 .8.2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00044034720138140048 22530784, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ademais, para fixar o valor de cada dia multa, o juízo deve atentar para o disposto no art.49 c/c art.59 e 60 do CPB, sendo a situação econômica do réu, um dos parâmetros a serem obedecidos.

No caso em questão, a prestação pecuniária imposta foi colocada no mínimo legal (art.49, caput e §1 CPB), não podendo se falar em desproporcionalidade da medida.

Friso ainda que, em regra, o inadimplemento da pena de multa quando cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, a ser verificado pelo juízo da execução.

[EMENTA] DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO . CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE C/C LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 2º, CTB). CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA . PENA PECUNIÁRIA. DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO . PRESCRIÇÃO. IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por João Carlos Leite Cordeiro contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Paragominas/PA que o condenou a 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão em regime semiaberto, além da suspensão da permissão para dirigir, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º do CTB.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Verifica-se preliminarmente se houve condenação extra petita e inépcia da denúncia, com alegações defensivas de vícios processuais. Também se analisa a suficiência das provas para comprovação da autoria e materialidade do delito, a regularidade da dosimetria da pena, e a possibilidade de redução da pena pecuniária. Por fim, discute-se a ocorrência ou não da prescrição. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo singular fundamentou corretamente a alteração da tipificação penal na sentença, sem modificação dos fatos narrados na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP, afastando condenação extra petita. 4 . A denúncia preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente o fato criminoso, assegurando ampla defesa e contraditório, sendo superada a preliminar de inépcia. 5. As provas carreadas aos autos, entre elas o laudo pericial de embriaguez, exame médico, relatório de lesões, e depoimentos congruentes da vítima e PM, demonstraram a materialidade e autoria do crime, não havendo dúvidas razoáveis que infirmem a condenação . 6. O réu negou autoria, mas não desconstituíram as provas firmes e coerentes produzidas no processo criminal. 7. Na dosimetria, o magistrado valorou negativamente as consequências do delito, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal, em observância ao art . 59 do CP e ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, CF).8.
A pena pecuniária foi fixada nos termos do art . 45, § 1º, do CP, não sendo passível de redução nesta fase recursal, cabendo eventual análise de hipossuficiência ao juízo da execução penal.
9. A prescrição não ocorreu, considerando o marco interruptivo decorrente do recebimento da denúncia e o tempo decorrido entre os atos processuais. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença, por ser medida que atende aos ditames legais e jurisprudenciais. Tese: A alteração da tipificação penal na sentença é lícita desde que os fatos permaneçam inalterados; a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP não é inepta; a dosimetria da pena deve respeitar o princípio da individualização e o dever de fundamentação; a análise da situação financeira para fins de redução da pena pecuniária compete ao juízo da execução; a prescrição deve observar o marco interruptivo do recebimento da denúncia . Dispositivos legais citados: CF, arts. 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; CP, art. 59 e 66; CPP, arts. 41, 155, 158, 381, III; CTB, art . 303, § 2º; Súmulas 7 e 23 do STJ; jurisprudência do TJ-PA e STJ. Jurisprudencia relevante citada:STJ - AgRg no HC nº 770256-SPAPn989/DF TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800440-46.2021.8 .14.0103 TJ/DFT – Acórdão nº 1.949.345 STJ - AgRg no AREsp nº 1 .901.793/SC (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033442220198140401 30108941, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

IV) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso declarando a extinção da punibilidade do crime de estelionato e negando provimento a alteração da condenação do crime de uso de documento falso.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/02/2026